Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710948-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE TAXA E MULTA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. SENTENÇA NULA. 1. O artigo 34 da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, determina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 2. A discussão atinente à legalidade do ato administrativo que questiona a validade do Auto de Infração por ausência de pagamento de taxa e multa de ordem urbanística, por si só, não atrai a competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que, para haver o deslocamento da competência para essa vara especializada, é necessário que a causa de pedir e o pedido inicial tratem sobre questões eminentemente afetas ao meio ambiente. 2.1. Esteado o pedido na ausência de regulamentação da lei que embasa a autuação, além da ocorrência de cerceamento de defesa e prescrição intercorrente no procedimento administrativo, não há sequer repercussão sobre as questões do meio ambiente e ordem urbanística a atrair a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente. 3. Na forma do artigo 3o, inciso I e II, da Resolução no 03 de 30/03/2009, deste TJDFT, permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as causas em que o "meio ambiente" não integrar o próprio objeto da pretensão e naquelas que sejam de caráter meramente incidental. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença nula. Declarada competente a Vara Fazendária. Mérito da apelação prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 34 da Lei 11.697/2008, aduzindo que a matéria referente à ocupação irregular do solo é de competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, razão pela qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública é incompetente para conhecer e julgar a demanda em que se busca a declaração da nulidade de ato administrativo Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 34 da Lei 11.697/2008, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 2.1. da ementa do julgado, no sentido de que “pedido na ausência de regulamentação da lei que embasa a autuação, além da ocorrência de cerceamento de defesa e prescrição intercorrente no procedimento administrativo, não há sequer repercussão sobre as questões do meio ambiente e ordem urbanística a atrair a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009